Tribunal: TJDFT
Processo: 0739447-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739447-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO SOUZA SANTOS AGRAVADO: THERESA CRISTINA LLURDA MENEZES, ISABELA LLURDA MENEZES, KAMILLA LLURDA MENEZES SANTOS CARALINE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DIEGO SOUZA SANTOS (réu) contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que, na ação de rescisão contratual c/c indenização (Processo no 0720500-42.2021.8.07.0001), proposta por THERESA CRISTINA LLURDA MENEZES, ISABELA LLURDA MENEZES e KAMILLA LLURDA MENEZES SANTOS CARALINE, indeferiu o pedido de liberação dos valores bloqueados das contas bancárias do recorrente (ID 108183463 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 31314657), o agravante sustenta, preliminarmente, que o PJe esteve indisponível no dia 06.12.2021 por período superior a 60 minutos, razão pela qual afirma a tempestividade do recurso, dado que o prazo foi prorrogado diante da instabilidade do sistema. No mérito, defende a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 salários mínimos bloqueados em sua conta bancária, nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Alega que a medida de constritiva lhe acarretou prejuízos, haja vista que foi forçado a utilizar o cheque especial para fazer frente aos seus compromissos, arcando com juros elevados. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que seja determinada a desconstituição da penhora e a liberação do valor correspondente à quarenta salários mínimos. Preparo comprovado (ID 31317815). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifico que o recurso é inadmissível, pois é evidentemente intempestivo. Da consulta aos autos de origem, verifica-se que o prazo recursal se iniciou em 16.11.2021 (ID 88050355 dos autos originais) e se encerrou em 06.12.2021. No entanto, o presente recurso somente foi interposto em 07.12.2021, portanto, de maneira intempestiva. O agravante sustenta que o sistema do Processo Eletrônico – Pje esteve intermitente em 06.12.2021, a partir das 20h30min e se manteve assim por diversas horas. No entanto, a alegada indisponibilidade do PJe, não se encontra comprovada nos autos. No e-mail de ID 31317811, a parte junta duas imagens do PJe em que há a indicação da hora, mas as telas somente mostram o sistema carregando, não sendo possível concluir que este estava indisponível. Por outro lado, o documento de ID 31317812, em que há a mensagem de que o PJe está indisponível, não consta data ou hora. Além disso, em consulta ao relatório de indisponibilidades do PJe que ensejaram prorrogação do prazo, a todos acessível no sítio eletrônico https://pje.tjdft.jus.br/extras/indisponibilidade/, não consta ocorrência de indisponibilidade no dia 06.12.2021. Não obstante, ao verificar o Indicador de Indisponibilidade do PJe - 2o Grau e Turmas Recursais (https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje-turmas-recursais), constata-se que o sistema do PJe ficou indisponível por somente oito minutos, das 13h05min às 13h13min, no dia indicado pelo recorrente. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem para conhecimento do teor desta decisão. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, D.F., 9 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator